Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-68.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. O acervo probatório confirma que a ré, embora atuando sob o nome fantasia "JL Pré-Moldados", "JL Materiais para Construção" ou similar, era a real locatária do imóvel, pelo que se afasta a arguição de ilegitimidade passiva. Havendo nos autos prova documental do pagamento dos alugueis dos meses de janeiro, março e novembro de 2015, tais

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de cobrança. O acervo probatório confirma que a ré, embora atuando sob o nome fantasia "JL Pré-Moldados", "JL Materiais para Construção" ou similar, era a real locatária do imóvel, pelo que se afasta a arguição de ilegitimidade passiva. Havendo nos autos prova documental do pagamento dos alugueis dos meses de janeiro, março e novembro de 2015, tais prestações devem ser excluídas da condenação.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002475-68.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é
apelante DOIS GOIANOS COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO
LTDA., são apelados HENRIQUE TREVISANI, STENEO AUGUSTO
PARADA GARCIA, ROGER CÉSAR DE FREITAS e THIAGO
MAGALHÃES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-68.2017.8.26.0404 -Voto no 33852
2
Comarca: ORLÂNDIA – 2a VARA JUDICIAL
Apelante: DOIS GOIANOS COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO
LTDA.
Apelados: HENRIQUE TREVISANI e OUTROS
MM. Juiz Prolator: Clóvis Humberto Lourenço Júnior
VOTO No 33.852
Locação de imóvel não residencial. Ação de
cobrança. O acervo probatório confirma que a
ré, embora atuando sob o nome fantasia “JL
Pré-Moldados”,
“JL
Materiais
para
Construção” ou similar, era a real locatária do
imóvel, pelo que se afasta a arguição de
ilegitimidade passiva. Havendo nos autos
prova documental do pagamento dos alugueis
dos meses de janeiro, março e novembro de
2015, tais prestações devem ser excluídas da
condenação.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 216/219, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, para
condenar a ré ao pagamento dos alugueis dos meses de janeiro,
março e novembro de 2015 e janeiro a maio de 2016, corrigidos
monetariamente desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
determinou a repartição em igualdade das despesas processuais,
arcando cada parte com os honorários do advogado do ex adverso,
fixados para o patrono da ré em R$ 600,00, e ao advogado dos
autores a quantia equivalente a 15% do valor atualizado da
condenação.
Apela a ré (fls. 222/231). Sustenta que é parte
ilegítima, pois seu CNPJ e sede são distintos da empresa JL Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-68.2017.8.26.0404 -Voto no 33852
3
Moldados, enquanto a sociedade JL Lajes e Materiais foi extinta.
Ademais, ressalta, o depoimento da testemunha Erlon Carlos de Assis
em audiência não corroborou os fatos afirmados na inicial, tendo ele
dito ao magistrado que desconhecia a celebração do contrato de
locação verbal ou mesmo a existência de grupo econômico, e que
procedia à cobrança dos alugueis na sede da JL Lajes e Materiais, em
endereço diverso do seu. Aduz que a testemunha Ricardo Militão da
Silva, por outro lado, confirmou que não era sua empregada e que não
há formação de grupo econômico com a empresa JL Pré-Moldados.
Argumenta que, caso não seja decretada a carência de ação, ainda
assim impõe-se reconhecer que há nos autos recibos de pagamento
dos alugueis referentes aos meses de janeiro, março e novembro de
2015. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 237/242).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelos
apelados, fundada no inadimplemento de alugueis vencidos de
janeiro/2011 a maio/2016 (data da desocupação), relativamente à
locação não residencial do imóvel objeto da matrícula no 10.799 do CRI
de Orlândia, ajustada em meados de 2007, de forma verbal, entre a
requerida e o antigo proprietário, Francisco Degiovani, de quem
adquiriram o imóvel em 04.01.2011.
Na contestação de fls. 29/34, em síntese, alegou
a apelante que a relação de direito material discutida envolve JL Pré-
Moldados, que é a ocupante do imóvel objeto da lide. Defendeu que
não tem qualquer relação com a locatária e, portanto, é parte ilegítima.
Aduziu, por fim, que entrou em contato com a referida empresa, que
lhe forneceu cópias dos recibos de pagamento dos alugueis,
comprovando que não há débito em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-68.2017.8.26.0404 -Voto no 33852
4
Em réplica, os requerentes refutaram a arguição
de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que JL Pré-Moldados e JL
Materiais para Construção são nomes-fantasia da ré, que tem razão
social Dois Goianos Comércio Materiais Construção Ltda. No mais,
ressaltaram que nenhum comprovante de pagamento foi apresentado
(fls. 43/44).
Seguiram-se novas manifestações das partes,
exibição de documentos e produção de prova oral em audiência (fls.
203/205). Sobreveio, então, a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a lide, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva,
pronunciando a prescrição dos alugueis anteriores a 17.10.2014 e
excluindo da condenação os locativos dos meses de novembro e
dezembro de 2014 e de fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro e dezembro de 2015, porque comprovado
documentalmente seu pagamento.
O recurso comporta parcial provimento.
Os documentos constantes dos autos afastam a
alegada ilegitimidade ad causam da recorrente.
As fotografias de fls. 45/48 revelam que o muro
do imóvel locado estava pintado com a inscrição “JL Pré-Moldados” e
com o telefone 3726-6922, que é o mesmo número de “JL Materiais p/
Construção”. Esta, por seu turno, tem sede no mesmo endereço da
apelante (Rua Quatro, 845-A, Orlândia/SP, cf. fls. 48, 51 e 58).
Ao analisar a questão à luz das provas
documental e oral, ademais, assentou com precisão o i. magistrado
sentenciante, cujos judiciosos fundamentos ficam a este incorporados
como razão de decidir:
Com efeito, do que se tem nos autos, restou
demonstrado que a empresa ré Dois Goianos
Comércio Materiais Construção Ltda era a verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-68.2017.8.26.0404 -Voto no 33852
5
locatária do imóvel pertencente aos autores. Conforme
recibos colacionados a fls. 97/128, colhe-se que: a) os
alugueres foram pagos por JL Materiais para
Construção e Marcionil Lisboa de Abreu, irmão de um
dos sócios da empresa ré, Marcelino Lisboa de Abreu;
b) pagamento que se fazia no estabelecimento
comercial da empresa ré, de nome fantasia JL
Materiais para Construção, conforme se nota da foto
anexada a fls. 48; c) os pagamentos eram entregues
ao funcionário dos autores, Erlon Carlos de Assis,
conforme se nota do recibo de fls. 120, que fazia a
cobrança no estabelecimento empresarial da empresa
ré.
Ao ser inquirido em juízo, Erlon Carlos de Assis (fls.
204) informou como era realizada a cobrança dos
alugueres, bem como de que o pagamento era
realizado pela empresa ré. Relatou que “não sei nada
sobre o contrato. Hoje eu não sei se estão ocupando,
mas na época que eu cobrava o aluguel estavam. Eu
sou funcionário do grupo e como minha loja era
mais próxima eles pediam pra mim buscar o
aluguel, eu só fazia isso. Eu ia direto na loja, JL
Construtora. Eu ligava antes, perguntava se já tava
pronta, a menina informava “tá sim” ou “mais à
tarde”. Não posso informar se JL Construtora é co-
representante da Dois Goianos. É “JL Goiano” que
se fala, “Goiano JL” é o nome lá. A última vez que
eu peguei o aluguel estava em R$ 350,00. A última
vez foi no ano passado. Não sei falar se ainda estão
ocupando lá, porque eu fico numa loja da Rua 04,
mais próxima da loja. Eu só ia lá pra cobrar. (...). Eu
era atendido pela funcionária Mariá pelo telefone,
mas quem pagava devia ser o gerente, um de
óculos, irmão deles. Ele descia e me entregava a
cópia”.
A testemunha Ricardo Militão da Silva (fls. 205), o qual
foi ouvido a título de informante por ter sido sócio de
outra empresa, Irmãos Goianos, apenas informou que:
“não sei a quem pertence a empresa Dois Goianos.
Da JL o representante é o Márcio. Dois Goianos
Materiais para Construção Ltda não é o nome da JL
Pré- Moldados. Que eu tenho conhecimento é que a
JL locava. Que eu conheço locou desde 2003 e não
sei até quando, não sei se foi até 2015, porque uma
época eu fiqueis afastado. Não tenho conhecimento
quanto pagavam. Reconheço as fotos constantes das
folhas 45 a 47 como sendo da empresa JL Pré
Moldados. Os telefones dos dois imóveis não são
iguais, um é 1721 e o outro é 6922” (grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-68.2017.8.26.0404 -Voto no 33852
6
Por fim, o recurso comporta provimento apenas
para reconhecer que o pagamento dos alugueis de janeiro, março e
novembro de 2015, de fato, está comprovado por meio de recibos
copiados às fls. 123, 124 e 128, pois, via de regra, os valores eram
pagos por volta de meados do mês subsequente. Deste modo, tais
valores devem ser excluídos da condenação.
Não há, por outro lado, prova de quitação dos
locativos vencidos entre janeiro e maio de 2016, impondo-se, desta
forma, a manutenção da condenação da ré ao pagamento dos valores
respectivos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
na forma estabelecida na origem.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para excluir a condenação da ré ao pagamento dos alugueis
referentes aos meses de janeiro, março e novembro de 2015, mantida,
no mais, a r. sentença. Sucumbentes ambas as partes em fase
recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios devidos pelos autores e pela ré,
respectivamente, para R$ 800,00 e para 20% do valor atualizado da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator